Tribunal: STF
Processo: Rcl 52326
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Fernanda Mendes Pereira opôs embargos de declaração contra decisão mediante a qual neguei seguimento à presente reclamação.



    Segundo a decisão embargada, é excepcional o reexame, nesta via, do enquadramento de orientação firmada em sede de repercussão geral, salvo em casos de evidente teratologia, circunstância não constatada na presente hipótese, em que estabelecida a devida correspondência com o paradigma consubstanciado no Tema 864 do Ementário de Repercussão Geral.



    Em suas razões, a embargante aponta obscuridade na decisão recorrida, pois, segundo afirma, o debate na origem não guarda relação com o Tema 864 do Ementário de Repercussão Geral, mas sim com a vinculação da Administração Pública com os termos de edital de concurso público e o dano moral advindo da quebra da expectativa em receber a remuneração contemplada no edital. 



    Requer que seja sanada a pecha apontada e dado provimento à reclamação.



    É o relatório.



    2. Entendo não assistir razão à parte recorrente.



    É que estão ausentes os pressupostos de embargabilidade aptos ao cabimento do presente recurso.



    A embargante busca, a pretexto de sanar eventual contradição na decisão recorrida, o próprio reexame do ato decisório e a consequente reforma do julgado, fato esse inacolhível na via recursal eleita.



    É certo que, excepcionalmente, é possível a alteração do julgado para corrigir evidente erro material ou para sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades existentes no acórdão impugnado.



    Ocorre que não há qualquer pecha ou erro material a ser sanado no acórdão embargado.



    Nesse ponto, é preciso reforçar que os embargos de declaração possuem funções meramente integrativas do acordão recorrido e têm seu conhecimento restrito àquelas hipóteses em que se busca o saneamento de eventuais vícios (omissão, contradição ou obscuridade) ou, ainda, a correção de flagrante erro material.



    Como já foi por mim explicitado na decisão embargada, esta Suprema Corte possui entendimento no sentido da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, que somente pode ocorrer em casos de evidente teratologia. 



    Na hipótese, segundo o acórdão reclamado, a despeito dos argumentos da parte de que o edital da faz lei entre a Administração Pública e o candidato, as disposições referentes ao reajuste salarial previsto e que constavam do edital não foram implementados. Assim, a questão amolda-se ao entendimento de que a remuneração dos servidores só pode ser alterada por lei específica.



    Foi estabelecida, assim, a devida correspondência entre o caso em julgamento e o paradigma consubstanciado no Tema 864 do Ementário de Repercussão Geral.



    3. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator